Tribunal: TJMT
Processo: 1004147-91.2022.8.11.0004
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004147-91.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Desobediência]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[TIAGO MIRANDA DE OLIVEIRA - CPF: 071.432.241-54 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WILLIAN VAGNER DE OLIVEIRA - CPF: 834.490.001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO CAVALCANTE DE SOUZA - CPF: 010.019.511-31 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Embriaguez ao volante, direção perigosa e desobediência. Teste de etilômetro e confissão do apelante. Depoimentos de policiais militares. Direção perigosa e desobediência. Atipicidade da conduta. Inviabilidade. Suficiência probatória. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por embriaguez ao volante, direção perigosa e desobediência, em concurso material, a 1 (um) ano e 15 (quinze) dias de detenção e 20 (vinte) dias-multa, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direitos [prestação pecuniária no importe de 1 (um) salário-mínimo], bem como suspendeu o direito de dirigir veículo automotor pelo prazo de 4 (quatro) meses, visando as absolvições de todos os delitos.

II. Questão em discussão

Há três questões: 1) provas insuficientes acerca da incapacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool; 2) atipicidade do crime de desobediência diante da previsão de sanção administrativa; 3) ausência de risco concreto da direção perigosa.

III. Razões de decidir

A alteração da capacidade psicomotora poderá ser atestada por sinais que a indiquem, por teste de alcoolemia, exame clínico, perícia, vídeo, teste etilômetro, prova testemunhal e outros meios de prova em direito admitidos
.

O teste de alcoolemia, somado às declarações dos agentes policiais e à confissão extrajudicial do apelante, mostram-se suficientes para comprovar a condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool (TJMT, Enunciado Criminal 8).

A desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro
(STJ, Tema Repetitivo 1060), não sendo caso de
punição com medida administrativa inscrita no art. 195 do CTB.

A condução da motocicleta na contramão, em alta velocidade, realizando manobras perigosas e ignorando diversas ordens de parada emitidas pelos agentes policiais, configura risco de dano concreto suficiente para justificar a responsabilização penal pelo crime de direção perigosa (CTB, art. 311), além de caracterizar o delito de desobediência (CP, art. 330), em razão do descumprimento de determinação legal.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CTB, arts. 306, 311, e 195; CP, art. 330; CPP, art. 593, I; Decreto nº 6.488/2008, art. 2º, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema Repetitivo 1060, REsp 1.863.008/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 23.6.2021; STJ, HC 356.554/RS, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 23.5.2017; TJMT, AP nº 0013204-92.2018.8.11.0004, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 21.2.2023; TJMT, AP nº 0015768-50.2018.8.11.0002, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 15.12.2021; TJMT, AP nº 0001126-04.2017.8.11.0036, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 15.4.2021; TJMT, AP nº 1005437-95.2020.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 2.7.2024; TJMT, AP nº 1005517-76.2020.8.11.0004, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 18.4.2022.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1004147-91.2022.8.11.0004 - COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

APELANTE(S): TIAGO MIRANDA DE OLIVEIRA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por TIAGO MIRANDA DE OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de ação penal (PJe nº 1004147-91.2022.8.11.0004), que o condenou por embriaguez ao volante, direção perigosa e

desobediência, em concurso material, a 1 (um) ano e 15 (quinze) dias de detenção e 20 (vinte) dias-multa, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direitos [prestação pecuniária no importe de 1 (um) salário-mínimo], bem como suspendeu o direito de dirigir veículo automotor pelo prazo de 4 (quatro) meses - art. 306 e art. 311, ambos da Lei n. 9.503/97 e art. 330, c/c art. 69, do CP - (ID 229970195).

O apelante sustenta que: 1)
“fez a ingestão de bebida etílica, porém não foi constatado que tal conduta fomentou a distorção de sua coordenação mental e física”
; 2) a conduta seria atípica para o delito de desobediência, uma vez que
“o CTB, [...] prevê sanção administrativa para essa situação”
; 3) a direção perigosa
“aconteceu numa madrugada, com o local vazio, não houve efetiva situação de perigo concreto para pessoas ou bens do ordenamento jurídico pátrio”
,

a caracterizar atipicidade da conduta.

Requer provimento para que seja absolvido das imputações (ID 229970207).

Prequestiona
“todas as matérias constitucionais/convencionais e legais deduzidas, expressa ou implicitamente”.

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 229970211).

A i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de Apelação – Crimes dos artigos 306, caput e 311 do CTB e artigo 330 do CP – Absolvição por ausência de provas – Impossibilidade – Prova bastante a sustentar o édito condenatório – Depoimentos e exame de alcoolemia que comprovam a autoria delitiva – Desclassificação para o delito do artigo 195 do CTB – Inviabilidade - A ordem de parada não foi dada por autoridade de trânsito, no controle cotidiano no tráfego local, mas emanada por policiais militares, no exercício de atividade ostensiva destinada à prevenção e à repressão de crimes, a configurar o crime do artigo 330 do CP - Pelo conhecimento do recurso, e no mérito, pelo desprovimento”
(Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça - ID 237995179).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 12 de março de 2022, por volta das 03:25hs, na Av. Antônio Paulo da Costa Bilego, Centro, nesta cidade, o denunciado conduziu uma motocicleta Honda/CG 150 Titan, cor vermelha, placa NUD9I95, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de lugar e tempo acima mencionadas, o denunciado desobedeceu à ordem legal de funcionários públicos.

Consta, por último, que, naquela ocasião, o denunciado trafegou em velocidade incompatível com a segurança, em logradouros onde há grande movimentação de pessoas, gerando perigo de dano. [...]

Pelo exposto, TIAGO MIRANDA DE OLIVEIRA, vulgo “TIAGUINHO” e “CAFÉ”, está incurso nas figuras típicas descritas no art. 306, §1º, inc. I, c/c art. 298, inc. III, ambos do CTB (fato 01), art. 330 do Código Penal (fato 02), e no art. 311 do CTB (fato 03), em concurso material (art. 69 do CP) [...]”
(Wdison Luiz Franco Mendes, promotor de Justiça – ID 229970164)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“[...] Quanto à materialidade delitiva, restou comprovado através do Boletim de Ocorrência (ID. 86034509) e do exame de alcoolemia, atestando 0,44mg/L de álcool no sangue (ID. 86034510).

No que concerne aos elementos indicativos de autoria e culpa o testemunho dos policiais PM Rogério Cavalcante de Souza e PM Willian Vagner de Oliveira, que participaram da abordagem do acusado.

A testemunha PM Rogério Cavalcante de Souza, quando ouvida em juízo, relatou que o acusado, após avistar a viatura da polícia militar, empreendeu fuga realizando manobras perigosas em via pública, razão pela qual foi dado ordem de parada ao acusado que não foi obedecida; afirmou ainda que durante a fuga o acusado trafegou na contramão de várias ruas, bem como quando abordado confessou estar embriagado e não possuía carteira de habilitação: [...]

Corroborando com o relato acima, a testemunha PM Willian Vagner de Oliveira, quando ouvida em juízo relatou que estava fazendo rondas na região do porto do Baé, quando soube pelo rádio da perseguição do acusado por ter desobedecido a ordem de parada, afirmou ainda que o réu estava conduzindo a motocicleta na contramão quando caiu em frente a viatura, bem como não possuía carteira de habilitação e apresentava embriaguez.

O réu Tiago Miranda de Oliveira em juízo permaneceu em silêncio, porém em sede policial confessou os delitos afirmando que não possuía carteira de habilitação e tinha ingerido bebida alcoólica antes de dirigir, bem como ao ver os policiais empreendeu fuga realizando manobras perigosas e desobedeceu às ordens de parada, sendo que foi abordado somente por ter caído da motocicleta: [...]

A confissão do acusado, somada aos testemunhos dos policiais colacionados aos autos e os demais meios de provas mostraram-se suficientemente seguras para a condenação, pois demonstram que o réu se encontrava com as condições psicomotoras alteradas em razão de uso de bebida alcoólica, inclusive, que houve a realização de teste de alcoolemia resultando em 0,44mg/L de álcool no sangue.

Ainda, o acusado desobedeceu à ordem legal dos policiais militares, independente dos sinais sonoros e luminosos emitidos, bem como, durante a fuga, percorreu as vias da região central da cidade realizando diversas manobras perigosas, inclusive conduziu a motocicleta na contramão e sua abordagem ocorreu somente por ter perdido o controle da motocicleta e caído.

Assim, restam comprovadas a autoria, a materialidade e o dolo dos crimes previstos nos art. 306 e art. 311, ambos da Lei n. 9.503/97 e art. 330, do Código Penal, pelo que julgo procedente a pretensão punitiva para condenar o acusado Tiago Miranda de Oliveira pelos delitos supramencionados. [...]”
(Douglas Bernardes Romão, juiz de Direito - ID 229970195).

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Exame de Alcoolemia (fls. 29 - ID 229969195), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Willian Vagner de Oliveira, policial militar (fls. 10), Rogério Cavalcante de Souza, policial militar (fls. 16), bem como procedeu-se o interrogatório de TIAGO MIRANDA DE OLIVEIRA, apelante (fls. 20).

Em Juízo, foram ouvidas as testemunhas Rogério Cavalcante de Souza, Willian Vagner de Oliveira e Ana Lúcia S. Miranda, e a vítima Glaucia Cassimiro Stellem (Relatório de Mídias – ID’s 229970186/

229970188/

229970189).

O apelante permaneceu em silêncio (ID 229970185).

Dito isso, vejamos os fatos separadamente.

Da embriaguez ao volante (CTB, art. 306):

Extraem-se das declarações coerentes dos policiais militares Rogério Cavalcante de Souza e Willian Vagner de Oliveira, em ambas as fases da persecução penal, que, no dia 12.3.2022, o apelante TIAGO MIRANDA DE OLIVEIRA conduziu motocicleta [Honda/CG 150 Titan, cor vermelha, placa NUD9I95] com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, por volta das 3h25min, na avenida Antônio Paulo da Costa Bilego, bairro Centro, em Barra do Garças/MT.

O “teste do bafômetro” apontou concentração etílica de 0,44 mg/L de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões, quantidade superior ao limite legal de 0,3 mg/L (Decreto nº 6.488/2008, art. 2º, II).

Frise-se que o apelante, na fase extrajudicial, admitiu que
“estava na conveniência do Posto de gasolina empório, onde fez uso bebida alcoólica antes de dirigir sua motocicleta”
(fls. 20 - ID 229969192), de modo a tornar inequívoca a embriaguez.

Com efeito,
“a alteração da capacidade psicomotora poderá ser atestada por sinais que a indiquem, por teste de alcoolemia, exame clínico, perícia, vídeo, teste etilômetro, prova testemunhal e outros meios de prova em direito admitidos”
(TJMT, AP nº 0013204-92.2018.8.11.0004 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 21.2.2023).

Em suma, o teste de alcoolemia, somado às declarações dos agentes policiais e à confissão extrajudicial do apelante, mostram-se suficientes para comprovar a condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool (TJMT, Enunciado Criminal 8).

Aplicável seguinte jugado desta e. Câmara:

“É inviável a absolvição do apelante pelo crime de embriaguez ao volante quando constatada a autoria e materialidade delitiva, especialmente porque o resultado do teste de alcoolemia acima do permitido é corroborado pela sua confissão [...]”
(AP nº 0001126-04.2017.8.11.0036 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 15.4.2021)

Logo, a responsabilização penal do apelante por embriaguez ao volante (CTB, art. 306) deve ser preservada.

Da desobediência (CP, art. 330):

Segundo as narrativas coerentes dos policiais militares [Rogério Cavalcante de Souza e Willian Vagner de Oliveira], perante as autoridades policial e judicial, o apelante estava nas proximidades do “Posto Empório”, em Barra do Garças/MT, quando, ao visualizar a viatura policial,
“empreendeu fuga em alta velocidade, realizando manobras perigosas em via pública e trafegando pela contramão de diversas ruas”
, oportunidade em que foram emitidas
“várias ordens de parada”
com sinais
“luminosos e sonoros”
, as quais foram ignoradas até o momento em que perdeu o controle da motocicleta e caiu (Relatório de Mídias – ID’s 229970188/

229970189).

Atente-se que o próprio apelante, na Delegacia, confirmou que
“saiu em fuga com a motocicleta, visto não possuir carteira de habilitação”
, bem como trafegou
“pela contramão e fez várias manobras perigosas”
, além de reconhecer que perdeu o controle do veículo e caiu ao solo antes de ser abordado (fls. 20 - ID 229969192).

O c. STJ firmou diretriz jurisprudencial de que
“a desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro”
(STJ, Tema Repetitivo 1060), não sendo caso de
“punição com medida administrativa inscrita no art. 195 do CTB”
(TJMT, AP nº 0015768-50.2018.8.11.0002 - Relator: Des. Paulo da Cunha - j. 15.12.2021).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“Descabida a absolvição por atipicidade da conduta quando constatado nos autos que o agente avistou a viatura da polícia militar e não acatou a ordem de parada emanada pelos agentes públicos em exercício de policiamento ostensivo; tal conduta não se amolda à infração administrativa descrita no art. 195 do CTB.”
(AP nº 1005437-95.2020.8.11.0042 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - j. 2.7.2024)

Sendo assim, a condenação por desobediência (CP, art. 330) deve ser mantida.

Da direção perigosa (CTB, art. 311):

Verifica-se que a condução da motocicleta na contramão, em alta velocidade, realizando manobras perigosas e ignorando diversas ordens de parada emitidas pelos agentes policiais, configura risco de dano concreto suficiente para justificar a responsabilização penal pelo crime de direção perigosa (CTB, art. 311).

Por sua vez, a direção perigosa
“não exige para sua configuração dano efetivo a outras pessoas por ser o perigo presumido por lei, haja vista a proteção da segurança do trânsito”
, bastando a comprovação de tráfego em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros, logradouros estreitos,
“ou onde haja grande movimentação ou concentração de pessoas, gerando perigo de dano”
(HC 356.554/RS - Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro - 23.5.2017).

Adota-se aresto deste e. Tribunal:

“[...] comprovado, pela prova testemunhal produzida em juízo que o apelante conduziu, por uma das vias da cidade e, na contramão, motocicleta em alta velocidade, não se admite a absolvição, com base na tese de atipicidade da conduta.”

(AP nº 1005517-76.2020.8.11.0004 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - j. 18.4.2022)

Portanto, impõe-se manter a condenação do apelante pela direção perigosa (CTB, art. 311).

Quanto ao prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE nº 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024